Tribunal: TJSP
Processo: 2265281-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2265281-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Iguape, em que são impetrantes
MARCELO AMARAL COLPAERT MARCOCHI, AMANDA SANTALUCIA
RIBEIRO e FABIO RABELLO DE SOUZA e Paciente ALEXSANDRO ABILIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
por prejudicado este "writ". V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265281-84.2020.8.26.0000 -Voto no 44.201
2
Habeas Corpus no 2265281-84.2020.8.26.0000
Comarca de Iguape
MM. Juiz: Doutor Guilherme Henrique dos Santos Martins
Impetrantes: Advs. Drs. Marcelo Amaral Colpaert Marcochi,
Amanda Santalucia Ribeiro e Fábio Rabello de Souza
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal
Paciente: Alexsandro Abílio
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 44.201
HABEAS CORPUS
PLEITO DEFENSIVO DE
CONCESSÃO “DA ORDEM A EFEITO DE
REVOGAR
A
PRISÃO,
MANTENDO
O
PACIENTE
EM
REGIME
DE
PRISÃO
DOMICILIAR
ATÉ
QUE
SOBREVENHA
EVENTUAL TRÂNSITO EM JULGADO DA
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA” (FL. 09).
CASO EM QUE FOI DECLARADA EXTINTA A
PUNIBILIDADE DO PACIENTE, DIANTE DO
CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SUA PENA
CORPORAL.
WRIT QUE, PORTANTO, PERDEU SEU OBJETO.
Ordem considerada prejudicada.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Alexsandro Abílio, apontando o MM. Juiz de Direito da Primeira Vara
Criminal da Comarca de Iguape como autoridade coatora.
Aduzem os impetrantes que o suplicante sofre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265281-84.2020.8.26.0000 -Voto no 44.201
3
constrangimento ilegal, posto que se viu “condenado na instância de
piso - anexo 6] - à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime
fechado. Inconformado, o Paciente interpôs o devido recurso, sendo
certo que este Egrégio Tribunal de Apelo - [anexo 7]
reduziu a
reprimenda imposta ao limite de 4 anos de reclusão, mantendo-se o
regime inicial fechado para desconto da sanção” (fl. 04). Alegam que “o
Paciente (primário e sem antecedentes) foi preso exclusivamente em
razão do trânsito em julgado. Contudo, o citado trânsito (...) FOI
ANULADO PELO MESMO MAGISTRADO, ora autoridade coatora
(...) conquanto a intimação (...) se deu em nome de Advogado não
constituído nos autos” (fl. 02). Asseveram que “A LÓGICA NATURAL
E JURÍDICA QUE SE ESTABELECE NESTES AUTOS É SIMPLES,
SE O PACIENTE PERMANECEU EM LIBERDADE DURANTE
TODO O PROCESSO, SOBREVINDO A PRISÃO APENAS EM
RAZÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, A LIBERDADE É UM
DIREITO QUE ORA LHE ASSISTE, NOTADAMENTE PELA
ANULAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO” (fl. 03). Argumentam
que “se a sentença de piso CONCEDEU AO PACIENTE O DIREITO
DE APELAR EM PRISÃO DOMICILIAR, e, ao mesmo tempo, o
ACÓRDÃO NÃO DETERMINOU A PRISÃO EM REGIME
FECHADO, não assiste razão ao Magistrado
(...)
em manter a
restrição da liberdade em face da condenação em segunda instância, sem
que haja ou tenha sobrevindo qualquer fato novo que a justifique” (fl.
06), acrescentando, demais, que “consoante se depreende da sentença de
piso o Magistrado NÃO aplicou o disposto no artigo 387, §2o do Código
de Processo Penal, IGNORANDO A DETERMINAÇÃO LEGAL no
sentido CRISTALINO de impor o desconto da pena cumprida me

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265281-84.2020.8.26.0000 -Voto no 44.201
4
caráter preventivo, no montante de sanção imposta na sentença” (fl. 06).
Frisam,
finalmente,
que
ele
“PERMANECEU
EM
REGIME
DOMICILIAR POR TODO O PROCESSO” (fl. 07), vez que a sua
esposa tem a saúde debilitada (fls. 07/08). Concluem pleiteando a
concessão “da ordem a efeito de revogar a prisão, mantendo o Paciente
em regime de prisão domiciliar até que sobrevenha eventual trânsito em
julgado da sentença penal condenatória” (fl. 09) (fls. 01/09).
Pedido liminar foi deferido as fls. 575/576.
Prestadas informações pela digna autoridade, dita
coatora (fls. 580/582), pronunciou-se a douta Procuradoria de Justiça,
em r. parecer da lavra do doutor Paulo Reali Nunes, “pela parcial
concessão de ordem, apenas para restabelecer o regime domiciliar até
eventual trânsito em julgado da condenação” (fl. 645) (fls. 642/645).
E por petição protocolada em 11/12/2020 o impetrante
informou “que o Juízo da Vara das Execuções Penais EXTINGUIU A
PUNIBILIDADE do acusado em face do CUMPRIMENTO DA PENA”
(fl. 648), tendo providenciado a juntada da decisão judicial (fl. 650).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, a ordem é de ser considerada
prejudicada, isso porque, em 09/12/2020, foi prolatada a seguinte
decisão “Ante a cota ministerial favorável de fls. 91 e, tendo em vista
o cumprimento integral da pena privativa de liberdade, DECRETO a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265281-84.2020.8.26.0000 -Voto no 44.201
5
extinção da pena corporal aplicado ao sentenciado ALEXSANDRO
ABILIO, com relação à condenação proveniente do processo
0001389-11.2016.8.26.0244 (1a vara criminal da Comarca de
Iguape/SP). Façam-se as comunicações e anotações ao Provimento
04/99, em vigor, inclusive a comunicação ao Juízo da condenação” (fl.
650), razão pela qual o remédio heroico perdeu seu objeto.
Isto posto, dá-se por prejudicado este writ.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR